Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, em face à sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva deduzida no cumprimento individual de sentença coletiva requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Compulsando os autos, verifica-se que no presente feito foi interposto recurso de apelação distribuído ao Excelentíssimo Desembargador Alfeu Gonzaga Machado e à 6a Turma Cível, órgão que se tornou prevento para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT (ID 38527425): Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Feitas essas considerações, a primeira distribuição tornou preventos o relator e a 6a Turma Cível para apreciar o presente feito. Deste modo, nos termos do artigo 81 do RITJDFT, redistribuam-se os presentes autos, com urgência, à 6a Turma Cível. Façam-se as comunicações necessárias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator